Tribunal: TCU
Processo: 029.054/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Possíveis irregularidades no Postalis, decorrente de investimento no FIP Bioenergia (Acórdão 1775/2021-P - TC 027.243/2018-4)

Inteiro teor:
Acórdão 336/2026-TCU-Plenário VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial resultante da conversão de processo de representação, TC Processo 027.243/2018-4 , por força do item 9.2 do Acórdão 1775/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, com o objetivo de estimar eventual prejuízo ao Postalis Instituto de Previdência Complementar (Postalis) em razão da aplicação de recursos no Fundo de Investimento em Participações Bioenergia Multiestratégia (FIP Bioenergia, também chamado FIP Canabrava), decorrente de possível operação irregular realizada pelo Sr. Ludovico Tavares Giannattasio, controlador do grupo Canabrava. Considerando o parecer exarado pelo Ministério Público junto ao TCU, peça 219; Considerando que, embora a sobrevalorização das ações da Portopar tenha reduzido proporcionalmente a participação do Postalis no FIP Bioenergia, o débito até agora apontado nesta TCE não representa claramente um dano patrimonial sofrido pelo Postalis, dado que não houve desembolso ou perda de rendimento que tivesse sido consequência direta desse fato; Considerando que as informações levantadas pelo Ministério Público junto ao TCU indicam que os investimentos irregularmente realizados pelo Postalis no FIP Bioenergia resultaram na perda de todo o montante aportado, incluindo a soma dos R$ 190.000.000,00 iniciais com os demais aportes realizados em função do patrimônio líquido negativo do fundo de investimento, deduzido de eventual retorno obtido com a alienação de suas cotas; Considerando que, em decorrência do novo valor do dano apontado pelo Ministério Público junto ao TCU, novas citações são demandadas a partir da confecção de nova matriz de responsabilização, com a indicação de irregularidades, normas infringidas, responsáveis e condutas, suficientemente embasada em evidências, que tenham nexo com a perda total dos valores investidos pelo Postalis; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento no art. 157 do Regimento Interno/TCU, em: a) diligenciar a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e o Postalis Instituto de Previdência Complementar a fim de que, no prazo de 15 dias, informe as modificações realizadas no investimento no FIP Bioenergia, sobretudo quanto a aportes suplementares para solucionar a situação de patrimônio líquido negativo, à baixa contábil nas demonstrações da entidade fechada de previdência complementar e à possível alienação das cotas; b) determinar à unidade instrutora, após o cumprimento da diligência à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e ao Postalis Instituto de Previdência Complementar, que: b.1) reavalie a matriz de responsabilização, adotando como paradigma o precedente representado pelo Acórdão 2751/2025-TCU-Plenário ; b.2) identifique os elementos fáticos e jurídicos e da situação que deram origem ao dano, considerado como a soma de todos os aportes realizados pelo Postalis no FIP Bioenergia, podendo ser deduzido valor que tenha sido recebido pela entidade fechada de previdência complementar em função da venda de suas cotas; b.3) identifique os responsáveis (pessoas físicas e jurídicas) pelos atos que deram causa ao dano ou indício de dano identificado; b.4) individualize as condutas e normas descumpridas por cada responsável; b.5) proceda a análise do nexo causal entre a conduta do agente e o dano ao erário, identificando a relação entre a situação que deu origem ao dano a ser apurado e a conduta da pessoa física ou jurídica supostamente responsável pelo dever de ressarcir os cofres públicos; b.6) quantifique o débito por responsável, levando em consideração a possibilidade de aplicação do instituto de responsabilidade solidária; b.7) promova novas citações dos responsáveis, de modo a propiciar o contraditório e a ampla defesa em função dos ajustes na metodologia de apuração e quantificação do dano; e b.8) verifique a eventual ocorrência da prescrição em função dos ajustes na metodologia de apuração e quantificação do dano e da reavaliação da matriz de responsabilização; c) encaminhar os autos para a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial para providências. 1. Processo TC- Processo 029.054/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 027.243/2018-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Adilson Florencio da Costa (XXX.351.621-XX); Alexej Predtechensky (XXX.342.968-XX); Apsis Consultoria Empresarial Ltda (27.281.922/0001-70); Artis Gestora de Recursos Ltda (04.248.117/0001-40); BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários S/A (02.201.501/0001-61); José Carlos Rodrigues Sousa (XXX.722.491-XX); Ludovico Tavares Giannattasio (XXX.319.567-XX); Monica Christina Caldeira Nunes (XXX.855.241-XX); Ricardo Oliveira Azevedo (XXX.567.401-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Etc.; Superintendência Nacional de Previdência Complementar. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.7. Representação legal: Arthur Lima Guedes (18.073/OAB-DF), representando Apsis Consultoria Empresarial Ltda; Livia Oliveira Lino (240214/OAB-RJ), representando Artis Gestora de Recursos Ltda; Emmanuel Rego Alves Vilanova (21.237/OAB-DF), Guilherme Loureiro Perocco (21311/OAB-DF) e outros, representando Monica Christina Caldeira Nunes; Emmanuel Rego Alves Vilanova (21237/OAB-DF), Guilherme Loureiro Perocco (21311/OAB-DF) e outros, representando Adilson Florencio da Costa; Emmanuel Rego Alves Vilanova (21237/OAB-DF), Guilherme Loureiro Perocco (21311/OAB-DF) e outros, representando Alexej Predtechensky; Emmanuel Rego Alves Vilanova (21.237/OAB-DF), Guilherme Loureiro Perocco (21311/OAB-DF) e outros, representando Ricardo Oliveira Azevedo; Emmanuel Rego Alves Vilanova (21237/OAB-DF), Guilherme Loureiro Perocco (21311/OAB-DF) e outros, representando José Carlos Rodrigues Sousa; Natalia de Melo Araujo Medeiros (79844/OAB-RS), Guilherme de Castro Barcellos (56630/OAB-RS) e outros, representando Postalis Instituto de Previdência Complementar; Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (27.154/OAB-DF), representando BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.